Tribunal: TJBA
Processo: 8000041-62.2018.8.05.0007
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000041-62.2018.8.05.0007

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CALMIRA DOS SANTOS PEREIRA

Advogado(s)
:
EMILE LIMA DE OLIVEIRA, PAULO CESAR DE ALMEIDA, ALANA DOS SANTOS TELES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
TEMAS Nº. 06 E 1.234 DO STF. FÁRMACO ONCOLÓGICO. NÃO INCORPORADO. REGISTRO NA ANVISA. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. PARECER DO NATJUS FAVORÁVEL. RECOMENDAÇÃO DE INCORPORAÇÃO PELA CONITEC. EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS. SEGURANÇA E EFETIVIDADE. AUSÊNCIA DE TRATAMENTO ALTERNATIVO NO SUS. INDISPENSABILIDADE. RISCO DE AGRAVAMENTO DA DOENÇA. INSUFICIÊNCIA RENAL. HIPOSSUFICIÊNCIA. INOPONIBILIDADE DA RESERVA DO POSSÍVEL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PERMANÊNCIA NA JUSTIÇA ESTADUAL. RESSARCIMENTO PELA UNIÃO.

1. Tratando-se de ação que requer fornecimento pelo SUS de medicamento com registro na ANVISA, mas não incorporado, ajuizada antes do julgamento do Tema n. 1.234 do STF, o processo deve permanecer em curso na justiça Estadual independentemente do valor anual do medicamento, dada a modulação de efeitos que veda a declinação de competência.

2. Sendo favorável a nota técnica do NATJUS por haver evidências científicas de alto nível acerca da segurança e efetividade do fármaco para a moléstia da parte autora, por já ter se tratado com outros medicamentos incorporados ao SUS, ter a doença se agravado, denotando indispensabilidade, e por haver recomendação pela CONITEC de incorporação do medicamento ao SUS, concretizada em setembro/2020, estando caracterizada ainda a hipossuficiência, estão satisfeitos os requisitos fixados dos Temas n.º 6 e 1.234 do STF.

3. Em sede de reexame necessário, reconhece-se que, havendo condenação dos Estados ou Municípios ao fornecimento de medicamentos oncológicos não incorporados, devem ser aplicadas regras de ressarcimento fundo a fundo pela União fixadas em acordo interfederativo, conforme a Súmula Vinculante nº. 60 e nos termos do item 3.4 do Tema n.1.234 do STF, quando o processo tramite na Justiça Estadual, seja pelo do valor anual do tratamento ou pela modulação de efeitos prevista no RE 1366243.

APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM PARTE EM REEXAME NECESSÁRIO.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8000041-62.2018.8.05.0007, em que é apelante o
ESTADO DA BAHIA
e apelada
CALMIRA DOS SANTOS PEREIRA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do
ESTADO DA BAHIA
e, em
REEXAME NECESSÁRIO
, adequar o dispositivo ao Tema nº 1.234 do STF, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça